Tribunal: STF
Processo: RE 588956
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Índices aplicáveis. Reajustamento de benefícios previdenciários. 3. A definição de critérios para assegurar o reajustamento dos benefícios de modo a preservar o seu valor real está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.